Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-25.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação - Indenizatória – Aquisição de maquinário - Afirmação de descumprimento contratual - Ausência de Assistência Técnica.
Afirmação de nulidade da sentença – Autora intimada para informar seu desejo de produzir provas quedou-se inerte – Preclusão - Impossibilidade do reconhecimento de cerceamento ao direito de defesa.
Documentos juntados aos autos incapazes de indicar a procedência da

Ementa:
Apelação - Indenizatória – Aquisição de maquinário - Afirmação de descumprimento contratual - Ausência de Assistência Técnica.
Afirmação de nulidade da sentença – Autora intimada para informar seu desejo de produzir provas quedou-se inerte – Preclusão - Impossibilidade do reconhecimento de cerceamento ao direito de defesa.
Documentos juntados aos autos incapazes de indicar a procedência da ação - Descumprimento da obrigação de provar o fato alegado.
Apelo não acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000661-25.2018.8.26.0068, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ZAF
MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTES LTDA., é apelado JOHN DEERE
EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, contra o voto do 3o juiz, que o provia e declarará. Participaram o 4o e 5o
juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E
CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.425
APELAÇÃO CÍVEL no 1000661-25.2018.8.26.0068
No 1a Instância: 1000661-25.2018.8.26.0068
COMARCA: INDAIATUBA 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ZAF MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.
APELADO: JOHN DEERE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA.
25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Indenizatória – Aquisição de maquinário -
Afirmação de descumprimento contratual - Ausência de
Assistência Técnica.
Afirmação de nulidade da sentença
Autora intimada para
informar seu desejo de produzir provas quedou-se inerte

Preclusão
-

Impossibilidade
do
reconhecimento
de
cerceamento ao direito de defesa.
Documentos juntados aos autos incapazes de indicar a
procedência da ação - Descumprimento da obrigação de provar
o fato alegado.
Apelo não acolhido.
A ação ajuizada por Zaf Movimentação e Transportes Ltda., em desfavor
de John Deere Equipamentos do Brasil Ltda. em que afirma descumprimento contratual,
em razão do não cumprimento no prazo estipulado para a entrega das máquinas, a falta
de assistência técnica, a falta de peças para imediata reposição e outros defeitos,
descritos na inicial, que lhe causaram prejuízo e nesta ação pretende ver-se ressarcida.
A ação teve regular processamento e foi sentenciada, sendo julgada
improcedente.
Há recurso em que a autora, em preliminar, argumenta com a nulidade da
sentença, em virtude do julgamento antecipado, pois era necessária a produção de
provas em audiência. Ressalta que há elementos a indicar o descumprimento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e que, após a inversão do julgado, deve ser determinado que a execução se faça por
liquidação.
Em contrarrazão, a requerida alude que a preliminar não pode ser
acolhida, posto que a autora deixou de especificar as provas que pretendia fazer. No
mais, pugna pela manutenção da sentença.
Este é o relatório.
O apelo não deve ser acolhido.
A apelante argumenta que contratou a apelada para o fornecimento de
maquinários que seriam aplicados em área de plantio de eucalipto. Aduz que as
máquinas não foram entregues no prazo acertado e que não trabalhavam corretamente.
Afirma também a ausência de assistência técnica adequada.
Este quadro, ao meu juízo, indicava a necessidade de produção de provas,
pois todos os fatos alegados não são supridos, de maneira apropriada, pelos documentos
existentes nos autos.
O Magistrado, em decisão explícita, determinou as partes que informem
se têm interesse em produção de provas. Estabelece também a necessidade de indicarem
as testemunhas que serão ouvidas. No que tange à prova pericial, impõe a apresentação
dos quesitos.
A ré se manifestou fls. 430, contudo, autora silenciou-se. Nas demais
manifestações, nada aludiu no sentido do seu desejo de produzir provas, não podendo,
em apelo, argumentar com o cerceamento ao seu direito de produzi-las. Houve
preclusão.
O processo acarreta às partes certas obrigações, especialmente no que
concerne à prova de fato, que é do seu exclusivo interesse. Não o fazendo, perde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chance de demonstrá-lo submete-se a eventual decisão contrária ao que pretende ver
acolhido.
O processo tem elementos de jogo. Cada parte almeja assumir posição
que lhe é confortável. Assim, deve haver a contraposição das provas e o Magistrado,
lastreado nas exposições efetuadas, fará a avaliação para proferir a sentença.
Neste caso, o autor não se desincumbiu desta obrigação, sujeitando-se a
uma decisão contrária.
Com efeito, sem realizar uma completa demonstração do ocorrido, não se
pode concluir pela veracidade do que foi relatado na inicial.
Esta exposição indica, a improcedência da preliminar e, no mérito,
também do apelo.
As custas e despesas processuais correm por conta da ré. Honorário de
Advogado fixado em onze por cento sobre o valor da ação atualizado.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000661-25.2018.8.26.0068
Comarca: Indaiatuba
Apelante: ZAF Movimentação e Transportes Ltda.
Apelada: John Deere Equipamentos do Brasil Ltda.
Voto no 26.056
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com todo respeito, ouso divergir da douta
maioria, discordando do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
Designado.
Da análise dos autos se verifica que na decisão
de fls. 427 o Juízo de 1o Grau concedeu prazo de dez dias para as partes
manifestarem se tinham interesse na designação de audiência de tentativa de
conciliação e se concordavam com o julgamento antecipado, sendo que em
caso contrário deveriam indicar as provas que pretendiam produzir, justificando
sua necessidade e pertinência. A requerente, então, às fls. 429, disse que tinha
interesse na conciliação e, diante disso, cf. a decisão de fls. 427, entendeu que
o tema da prova seria postergado, motivo pelo qual deixou de se manifestar
naquela ocasião sobre sua pretensão probatória. Diante do interesse também
da requerida em tentar conciliação (fls. 432) foi designada audiência para
02/04/2019 (fls. 531), mencionando-se o aguardo da sessão conciliatória na
decisão de fls. 540. Às fls. 544 houve a remessa dos autos para juiz designado
pelo Tribunal para auxiliar e sentenciar a Vara na qual tramitava o feito, com o
que houve o cancelamento da audiência de conciliação designada. No dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte à publicação da referida decisão foi proferida sentença de
improcedência que ao mesmo tempo em que entendeu desnecessária a
dilação probatória entendeu que a autora não teria comprovado os elementos
mínimos a fundamentar sua pretensão (fls. 546/549).
Assim, tem-se que o “atropelamento” processual
ocorrido, primeiro pelo despacho de manifestação de interesse em conciliação
e especificação de provas que deu margem à não especificação diante do
interesse em conciliar e segundo pelo cancelamento da audiência de
conciliação agendada e aguardada pelas partes e pelo próprio Juízo com o
consequente imediato sentenciamento do feito sem dilação probatória
encerrou verdadeiro cerceamento dos direitos de defesa no caso concreto.
Dessa forma, verifica-se que o processo ainda
não está em condições de imediato julgamento, sendo medida de rigor a
anulação da sentença proferida e o retorno dos autos ao 1o Grau para abertura
da fase instrutória do feito com vistas ao amadurecimento da causa, de modo a
esclarecer, entre outras questões, se houve inadimplemento da requerida
quanto a defeitos nos produtos e serviços objetos do contrato celebrado com a
requerente, se este inadimplemento trouxe prejuízos ao contrato celebrado pela
autora com empresa de celulose (cuja regular execução dependeria dos
produtos comercializados pela ré) e quais foram os prejuízos patrimoniais
suportados pela autora em razão dos alegados defeitos nos produtos e
serviços fornecidos pela demandada.
Nessa senda, entendo necessária a dilação
probatória requerida em primeiro plano no apelo com vistas à concretização da
verdade material na maior medida possível; consequentemente, restando
prejudicado, por ora, o exame dos demais argumentos atinentes ao mérito
suscitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, consignando meu entendimento,
pelo meu voto dou provimento ao recurso para anular a sentença ante o
reconhecimento de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos
à Vara de Origem com vistas ao regular desenvolvimento do processo
HUGO CREPALDI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
12CCDB81
6
8
Declarações de
Votos
HUGO CREPALDI NETO
13719749
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000661-25.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.